Tribunal: STF
Processo: ARE 1132938
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Conversão em regimental. Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Súmula 287/STF. Incidência.



    1. Negado seguimento, monocraticamente, ao recurso extraordinário, os honorários advocatícios devem ser majorados, em desfavor do Município de Santo André, em 10% (dez por cento) do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. O município recorrente não impugnou detalhadamente os fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário relativos à incidência da Súmula 279 da Corte. Incidência da Súmula 287/STF.



    3. Os argumentos da parte agravante, Município de Santo André, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo aos processos, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4. Agravo regimental do Instituto Nacional do Seguro Social a que se dá provimento para majorar os honorários advocatícios, em desfavor do Município, em 10% (dez por cento) do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo regimental do Município a que se nega provimento, com imposição de multa no percentual de 1%, (um por cento), na forma prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Majoração dos honorários advocatícios, em desfavor do Município, em 10% (dez por cento) do valor já arbitrado, observados, também, os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.